Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. PRELIMINAR NÃO SUSCITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. REVISÃO PRETENDIDA EM ACLARATÓRIOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não devem ser conhecidos os aclaratórios que, a pretexto de verificar omissão no acórdão, suscita preliminar de nulidade da sentença decorrente de inexistência de decisão de saneamento no juízo de origem, porquanto aludida matéria não foi devolvida a esta instância recursal nas razões da apelação, apenas tendo sido apresentada em razões de embargos de declaração, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal.

2. Embargos de declaração não conhecidos.